Tribunal: TJDFT
Processo: 0714378-61.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. ELEIÇÃO A ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREVISTA EM LEI, NA CONVENÇÃO OU NO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. ELEGIBILIDADE DO CONDÔMINO.
I. Restrições às prerrogativas do condômino devem estar previstas em lei, na convenção ou no regimento interno do condomínio.
II. Fora do que está posto nas normas jurídicas, não é possível impor limitação ao direito do condômino de participar de eleições aos órgãos de administração do condomínio.
III. Apelação provida.